Tribunal: TJES
Processo: 0001027-11.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001027-11.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CELSO TOMAZ DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL –
HOMICÍDIO QUALIFICADO – PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – JURIDICIDADE DA NEGATIVAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA RELATIVA A CULPABILIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A autoria e a materialidade do delito se foram devidamente comprovadas, e por este motivo não foram objeto de irresignação.

2.
No que se refere a culpabilidade, na primeira fase da dosimetria da pena, fora externada com juridicidade a maior censurabilidade do comportamento do agente, maior reprovabilidade do comportamento praticado, para que a referida circunstância judicial fosse valorada negativamente.

Escorreita a fundamentação quanto ao ponto, e na existência de uma circunstância judicial negativa revela-se impossível a fixação da pena-base no seu mínimo legal.

3.
Registre-se, ainda, que a pena-base fora aplicada com razoabilidade no importe de 14 anos de reclusão – de uma pena prevista no delito praticado que varia de 12 a 30 anos – de forma até mais diminuta da pena aplicada com a recomendada fração de 1/8, incidente sobre o intervalo existente entre a pena mínima e a pena máxima

4.
Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER DO RECURSO E NEGAR O PROVIMENTO ALMEJADO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de Apelação Criminal interposta por
CELSO TOMAZ DA SILVA
, eis que inconformado com os termos da sentença prolatada na origem, que, em síntese, diante da deliberação do Tribunal do Júri, efetivou a condenação do apelante à pena de 14 anos de reclusão, pela reconhecida prática do delito de homicídio qualificado (motivo torpe e com recurso que dificultou a defesa da vítima).

Também como mencionado, aduz a defesa técnica que não há motivação apta capaz de manter a negativação da circunstância judicial relativa a culpabilidade, de modo que almeja a fixação da pena-base no seu patamar mínimo.

Pois bem. Em que pese os respeitáveis argumentos recorrente, analisei detidamente os autos e entendo que a sentença não merece retoques.

Vejamos:

Narra a denúncia que no dia 16 de janeiro de 2019, na Avenida Lourival Nunes, na calcada do estabelecimento comercial "Trato Fino", bairro Jardirn Limoeiro, Serra/ES, os denunciados
JOCEANO BARBOSA BA SILVA e CELSO TOMAZ BA SILV
A
, de forma livre, consciente e com animus necandi, agindo em comunhão de vontades e unidades de desígnios, concorreram para a prática do hornicídio consumado em face da vítima Abiano Dell Salles, atingida no tórax por um golpe de faca desferido pelo denunciado JOCEANO.

Versam os autos que no dia do fato os denunciados se encontravam consumindo bebidas alcoólicas, quando decidiram, de forma consensual, saírem às ruas para tirar a vida de uma pessoa aleatória, apenas para satisfazerern o abjeto desejo de provocar sofrimento e morte a outro ser humano.

Na sequência, JOCEANO apossou-se de uma faca, colocando-a na sua cintura, oportunidade em que os denunciados começaram a percorrer as ruas do bairro Jardim Limoeiro, até se depararem com a vítima, um morador de rua que dormia numa calçada.

Consta que nesse instante o denunciado CELSO teria dito ao comparsa JOCEANO: "é esse aí mesmo que nós vamos matar! ". Ato contínuo, o codenunciado JOCEANO sacou a faca que portava na cintura, direcionou-se a vítima e desferiu-lhe um golpe no tórax.

Após a execução do ato criminoso, os denunciados empreenderam fuga e a vítima, se levantou, desesperadamente buscou de socorro, mas em razão da gravidade dos ferimentos veio a óbito.

A autoria e a materialidade do delito se revelam devidamente comprovadas, e por este motivo não foram objeto de irresignação.

No que se refere a culpabilidade, na primeira fase da dosimetria da pena, verifico que fora externada com juridicidade a maior censurabilidade do comportamento do agente, maior reprovabilidade do comportamento praticado, para que a referida circunstância judicial fosse valorada negativamente.

Vejamos a fundamentação utilizada:

“A culpabilidade agravada a espece atraindo major censurabilidade quanto ao comportamento do réu, urna vez que o crime foi praticado de maneira planejada ou premeditada. 0 réu (e +1) planejaram e executaram juntos. Houve um planejamento da ação criminosa, apesar de não se ter urna vítima certa, decidiram pela morte do primeiro que aparecer. Ha no caso concreto um plus de reprovação social da conduta do acusado, valorando negativamente. Visando corroborar o raciocino, trago a colação o julgado do STF, conforme segue: RHC 134491 AgR - Primeira Turma - Relatora: Min. Rosa Weber - Julgarnento: 19/11/2018 - Publicação: 26/11/2018; e Os seguintes do STJ: Precedentes: STJ. AgRg no AREsp 288922/SE, Relatora: Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, Julgado em 18/06/2014, DJe 01/08/2014. AgRg no AREsp 235526/SP, Relator: Min. Marco Aurélio Belize, Quinta Turma, julgado em 27/08/2013, DJe 03/09/2013. HC 221761/SP, Relator: Min. Sebastiao Reis Junior, Sexta Turma, julgado em 04/06/2013, DJe 14/06/2013. HC 119243/MS, Relator: Min. Vasco Della Gjustjna (Desembargador Convocado do TJ/RS), Sexta Turma, julgado em 22/11/2011, DJe 05/12/2011. HC 162376/SP, Relator: Min. Jorge Mussj, Quinta Turma, julgado em 23/08/2011, DJe 02/09/2011. HC 204144/TO, Relator: Min. Haroldo Rodrigues (Desembargador Convocado do TJICE), Sexta Turma, julgado em 21/06/2011, DJe 10/08/2011. REsp 514583/ES, Relator: Min. Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), Sexta Turma, julgado em 17/08/2010, DJe 06/09/2010. HC • 134075/PE, Relator: Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, julgado em 22/09/2009, DJe 03/11/2009.

Afere-se, portanto, escorreita fundamentação quanto ao ponto, e na existência de uma circunstância judicial negativa revela-se impossível a fixação da pena-base no seu mínimo legal.

Registre-se, ainda, que a pena-base fora aplicada com razoabilidade no importe de 14 anos de reclusão – de uma pena prevista no delito praticado que varia de 12 a 30 anos – de forma até mais diminuta se utilizada a recomendada fração de 1/8, incidente sobre o intervalo existente entre a pena mínima e a pena máxima

À luz do exposto, despiciendas outras considerações, conheço do recursos mas nego o provimento almejado.

É como voto.

Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Des. JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Acompanho o relator.